Tribunal: TJES
Processo: 5029342-27.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029342-27.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LENY ARCANJO DE JESUS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SÚMULA 297/STJ). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (RMC). FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DIVERGÊNCIA DE DADOS CADASTRAIS E ASSINATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DOS VALORES AO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR NÃO CUMPRIDO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. ATO ILÍCITO QUE EXCEDE MERO ABORRECIMENTO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

PROCESSO Nº 5029342-27.2024.8.08.0035

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

REQUERENTE: LENY ARCANJO DE JESUS

REQUERIDO: BANCO BMG SA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BMG SA (RECORRENTE) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por LENY ARCANJO DE JESUS (RECORRIDA).

A decisão singular condenou o RECORRENTE ao cancelamento do contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC), ao pagamento de R$ 5.714,70 (cinco mil, setecentos e quatorze reais e setenta centavos) a título de danos materiais, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de ter julgado improcedente o pedido de compensação de valores formulado pela instituição financeira.

O RECORRENTE, em suas razões recursais, busca a reforma integral da decisão, reiterando as preliminares de inépcia da inicial, prescrição e decadência. No mérito, sustenta a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a ausência de dano material e moral indenizável, a inexistência de má-fé, e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a compensação dos valores supostamente recebidos pela RECORRIDA.

A RECORRIDA, por sua vez, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, conforme seus pedidos iniciais de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais em razão de descontos não autorizados em seu benefício previdenciário.

O recurso interposto se mostra tempestivo, conforme certidão de análise de tempestividade/preparo (ID 13900182). O Banco BMG S/A comprovou o recolhimento das custas de preparo judicial (IDs 13900180 e 13900181). Desta forma, conheço do recurso.

Das Preliminares e Prejudiciais de Mérito:

O Juízo de primeiro grau, em sua fundamentação, corretamente afastou as preliminares e prejudiciais de mérito arguidas pelo RECORRENTE.

A sentença aplicou o prazo quinquenal do Código de Defesa do Consumidor (Art. 27), que rege a relação consumerista entre as partes. Além disso, considerou a suspensão dos prazos prescricionais durante a pandemia de COVID-19 (Lei 14.010/2020), o que resultou na tempestividade da ação ajuizada em 09/09/2024, para um contrato datado de 16/05/2019, estendendo o prazo final para 30/09/2024. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência que adota o prazo de 5 anos para pretensões de reparação de danos em relações de consumo, contada a partir do conhecimento do dano.

A arguição de decadência também foi acertadamente rechaçada. Da mesma forma que a prescrição, o prazo aplicável é o quinquenal do CDC, e a contagem se inicia com o conhecimento do dano. A r. sentença consignou que a parte autora, tão logo tomou conhecimento dos descontos indevidos em seu benefício, ajuizou a contenda, demonstrando que o direito não decaiu.

A preliminar de inépcia da inicial foi corretamente rejeitada. A RECORRIDA apresentou provas mínimas de suas alegações, notadamente os extratos do INSS que demonstram os descontos em seu benefício (ID 49946117), cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia nessa fase processual.

Assim, não há que se reformar a sentença quanto a estes pontos preliminares e prejudiciais.

Do Mérito Recursal:

Impende reiterar, desde já, que a relação jurídica estabelecida entre a RECORRIDA e o BANCO BMG S.A. é, de fato, uma relação de consumo, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça ("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"). Desta forma, a aplicação da legislação consumerista é imperativa, com a consequente e correta inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, do CDC), em virtude da hipossuficiência técnica e informacional da consumidora frente à instituição financeira, que detém todas as informações e meios para comprovar a legalidade e regularidade das operações.

O cerne da questão reside na alegada fraude na contratação do empréstimo consignado na modalidade RMC. A sentença de primeiro grau, ao inverter o ônus da prova, consignou que o RECORRENTE não se desincumbiu de provar a licitude da contratação. A análise dos autos revelou elementos contundentes que indicam a fraude:

• O endereço da RECORRIDA constante no contrato apresentado pelo banco (Jaguara, Caraguatatuba, SP) diverge do comprovante de residência da autora (Vila Velha, ES).

• A assinatura aposta no contrato (ID 53793158) não é idêntica àquela presente no documento pessoal da RECORRIDA (ID 49946148), o que corrobora a ocorrência de fraude.

• O banco não comprovou que os valores dos TEDs (R$ 600,00 em 09/09/2020 e R$ 974,84 em 04/03/2021) foram efetivamente recebidos pela RECORRIDA em sua conta de aposentadoria, uma vez que as contas e agências bancárias apresentadas (IDs 53790845 e 53790849) divergem da conta em que a autora recebe a aposentadoria e que foi apresentada nos autos (ID 49946148). O ônus de tal prova, por ser constitutiva de seu direito e por inversão do ônus, cabia ao RECORRENTE (Art. 373, II, do CPC).

• A decisão guerreada, em análise das faturas (ID 53793154), destacou que a parte autora não utilizou o cartão de crédito, o que infere sua boa-fé com relação à alegação de desconhecimento do negócio jurídico e reforça a tese de fraude.

Diante de tais elementos, a conclusão pela nulidade do contrato de RMC e a determinação de cancelamento dos descontos são irretocáveis e encontram-se em perfeita harmonia com o conjunto probatório e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A argumentação do RECORRENTE sobre a "regularidade na contratação" resta integralmente refutada pelas evidências de fraude.

Quanto aos danos materiais, a sentença condenou o BANCO BMG SA ao pagamento de R$ 5.714,70 (cinco mil, setecentos e quatorze reais e setenta centavos), em dobro, referente aos descontos indevidos sob a rubrica "217 EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC". A aplicação do Art. 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a restituição em dobro, exige a comprovação da má-fé do credor. No presente caso, a decisão de piso explicitamente reconheceu a conduta maliciosa do banco ao efetuar os descontos impugnados na inicial. As divergências de dados cadastrais, a assinatura diversa e a ausência de prova do efetivo repasse dos valores à conta da autora são indicativos suficientes de que a cobrança se deu de forma indevida e com má-fé por parte do RECORRENTE.

Portanto, a condenação em danos materiais, em sua forma dobrada, é plenamente justificada e deve ser mantida.

No que se refere aos danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pela sentença se mostra adequado e proporcional. Contrariamente ao alegado pelo RECORRENTE de que se trataria de mero aborrecimento, o Juízo de origem considerou que os descontos indevidos e continuados em um benefício previdenciário configuram um total descaso para com o consumidor, extrapolando o mero dissabor do cotidiano.

A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que descontos indevidos em verbas de natureza alimentar, como o benefício previdenciário, causam dano moral
in re ipsa
, ou seja, são presumidos, tamanha a ofensa à dignidade e à subsistência do indivíduo:

APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável – RMC e Reserva Cartão Consignado - RCC. Autor nega ter aderido aos serviços. Efetiva contratação não comprovada. Contratos declarados inexistentes, com afastamento dos pleitos indenizatórios, ao fundamento de que não houve descontos, mas mera reserva de margem. Análise conjunta da documentação apresentada que aponta o contrário. Valores indevidamente descontados que devem ser devolvidos. Supostos contratos firmados em 2018 e 2022. Valores indevidamente descontados que devem ser restituídos, observados os critérios previstos no Recurso Repetitivo a respeito – EAREsp 676.608 (paradigma), com restituição, de forma dobrada, apenas dos valores descontados após 30/03/2021. Danos morais. Realização de descontos, no benefício previdenciário do autor, de valores relativos ao contrato. Medida que importou na redução de verba de natureza alimentar. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão. Sucumbência recíproca afastada. Verba honorária fixada em 10% do valor atualizado da condenação. Honorários recursais. Art. 85, § 11, CPC inaplicável no caso concreto. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10089974920228260077 Birigüi, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 17/04/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO PRESUMIDO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MODIFICADA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO (R$8.000,00) QUE ATENDE À TRÍPLICE FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 3. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0009755-61.2021.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 11.03.2023) (TJ-PR - APL: 00097556120218160173 Umuarama 0009755-61.2021.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 11/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

A situação impôs à RECORRIDA a necessidade de buscar o Judiciário para cessar uma cobrança fraudulenta que comprometia sua renda e sua subsistência. A indenização tem, portanto, caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, visando inibir novas práticas ilícitas. O valor arbitrado leva em conta a gravidade do ato, o transtorno imposto à RECORRIDA e a elevada capacidade econômico-financeira do RECORRENTE, sem configurar enriquecimento sem causa.

Assim, a condenação e o
quantum
fixado são justos e devem ser mantidos.

Por fim, a sentença negou o pedido de compensação de valores formulado pelo RECORRENTE, sob o fundamento de que este não comprovou que a RECORRIDA efetivamente recebeu os valores supostamente disponibilizados (IDs 53790845 e 53790849). Conforme exaustivamente demonstrado na análise da fraude, o BANCO BMG SA falhou em demonstrar o repasse dos valores para a conta correta da autora, ônus que lhe incumbia. Desprovida de prova quanto ao alegado proveito econômico da RECORRIDA, o pedido de compensação deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)